Tribunal: TJDFT
Processo: 0701657-15.2024.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Direito civil, do consumidor e processual civil. Ação de obrigação de fazer. Consumidora de serviços de água tratada e esgoto. fornecedora. CAESB. Restabelecimento do serviço. Suspensão. Faturas inadimplidas antigas. Desligamento por inadimplência. Ilegalidade. Restabelecimento. Imposição. Pedido reconvencional. Cobrança. Faturas em atraso. Mora incontroversa. Pagamento. necessidade. Encargos. Delimitação. Existência. Correção monetária e Juros moratórios. Débito. Atualização e incremento com os acessórios. Relação de natureza contratual. Observância do convencionado em compasso com a regulamentação correlata (Resolução no 14/2011/ADASA, art. 111). Aplicação. Ressalva consignado pelo legislador codificado (CC. arts. 389 e 406). Modulção imperativa. Apelante. Litigância de má-fé. Inocorrência. Recurso legítimo e, inclusive, acolhido. Contrarrazões. Preliminar. Inobservância do princípio da dialeticidade. Fatos e fundamentos aptos a aparelharem o inconformismo e ensejarem a reforma do decidido. Subsistência. Preliminar rejeitada. Apelação. Pedido de suspensão do pagamento do preparo. Fundamento ADPF no 890/DF. Realização do preparo. Ato incompatível com o pedido. Apelação conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo ação cominatória manejada por consumidora de serviços de água tratada e esgoto em face da prestadora de serviços local visando o restabelecimento dos serviços, suspensos em razão de inadimplência, julgara procedente o pedido autoral, e, outrossim, parcialmente procedente o pedido reconvencional, condenando a autora/reconvinda ao pagamento das faturas de água e esgoto inadimplidas, corrigidas pelo IPCA, a partir da data de vencimento, até a data da citação, com a incidência, a partir de então, de forma exclusiva, da taxa SELIC.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto da apelação cinge-se à aferição dos índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis aos débitos decorrentes de serviços de água e esgoto usufruídos e não adimplidos, a cujo pagamento fora a consumidora condenada, à luz da natureza da relação subsistente entre a consumidora e a fornecedora e do disposto na regulação específica em ponderação ao disposto no Código Civil, com a nova redação que fora ditada aos artigos 389 e 406 da codificação.
III. Razões de decidir
3. A efetivação do preparo encerra postura contraditória e ato incompatível com o pedido formulado pela parte recorrente almejando a suspensão do pagamento do preparo, prejudicando a postulação.
4. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
5. Cediço que a relação entre a concessionária de prestação de serviços públicos de fornecimento de água tratada e esgoto e seus usuários tem natureza contratual, deve observar as normas regulamentares editadas pelo órgão setorial e o disposto nos contratos de adesão vigentes, de forma que a correção monetária e os juros de mora incidentes sobre os débitos germinados de fornecimento dos serviços esgoto inadimplidos no vencimento devem observar o disposto na Resolução ADASA no 14/2011, ao qual o contrato de adesão firmado entre a fornecedora e o destinatário da prestação se reporta, estando o débito inadimplido sujeito, portanto, a correção pelo INPC/IBGE), à multa e aos juros de mora prescritos, com a ressalva de que especificamente esses acessórios (juros) estão limitados ao legalmente admitido (1% ao mês).
6. Conforme expressamente ressalvam o disposto nos artigos 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, em suas novas redações, em se tratando de relação contratual e havendo contratação do indexador monetário e juros de mora incidentes sobre os débitos contratuais, devem ser manejados para atualização e incremento das obrigações convencionadas, afastando-se a aplicação dos juros e indexador indicados pelo legislador, com a única ressalva de que os juros de mora estarão sempre limitados ao legalmente modulado de forma genérica (1% ao mês).
7. A formulação da pretensão reformatória com lastro nos fundamentos desenvolvidos pela parte como adequado para perseguir o direito que invoca em ambiente recursal não importa em alteração da verdade, utilização do processo para conseguir objetivo ilegal, oposição injustificada à marcha processual ou manejo de incidente manifestadamente infundado, encerrando simples exercício dialético e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o havido seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé, cujo aperfeiçoamento, ademais, é pautado pela postura processual assumida (CPC, art. 80, incisos II, III, IV e VI).
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada. Sentença parcialmente reformada. Unânime.